Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stark Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda-ME e Márcio Lucas Fonseca do Valle Júnior contra decisão praticada pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 119472394 do processo de referência) que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum, processo n. 0706849-17.2020.8.07.0020, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda e Toptech Representação de Acessórios Automotivos Ltda. - ME, indeferiu o pedido de redesignação de audiência nos seguintes termos: (...) “Indefiro o pedido de redesignação da audiência. Isto porque, nos termos do art. 455 § 1o do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Nos termos do § 5o somente será possível a redesignação da audiência caso a testemunha fosse intimada nos termos do § 1o, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o Douto patrono da parte autora procedeu à intimação da testemunha por via de aplicativo de mensagens. Não há como acolher a alegação da parte no sentido de se privilegiar as normas administrativas do TJDFT e também as orientações do CNJ no sentido de admitir-se a intimação via aplicativo, posto que esta se dirige especificamente as intimações judiciais por intermédio de Oficial de Justiça, ou seja, de modo a evitar o contato pessoal dos oficiais de modo a diminuir a propagação do Coronavirus. No caso, nada havia que impedisse à parte autora de enviar as cartas com aviso de recebimento, posto que não se exige que a parte/advogado promova a intimação pessoal da parte. Assim, considerando que não houve a observância das regras processuais, indefiro a redesignação da audiência por conta da ausência da testemunha Elias. Defiro o prazo comum de 15 (quinze) dias às partes para apresentarem as alegações finais por memorial, a contar da juntada da presente ata aos autos. Após, remetam-se os autos conclusos para julgamento.” Inconformados, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34449167), esclarecem que, a intimação da testemunha através do aplicativo WhatsApp, quando respondido e confirmada a sua presença no ato para o qual foi intimada, é providência compatível com o ordenamento jurídico. Apontam que a Portaria CG 155/2022 do TJDFT autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, assim como dispensou a nota de ciência pelos oficiais de justiça. Defendem que fechar os olhos à possibilidade da confirmação da testemunha via WhatsApp é rasgar todos os avanços tecnológicos do Poder Judiciário, sobretudo aqueles avanços destacados e de vanguarda do i. TJDF. Asseveram que atendeu ao disposto no art. 455, §4o, do CPC, tendo em vista que juntou o comprovante de intimação da testemunha, a qual confirmou a sua presença na audiência designada. Insurgem-se contra a decisão do magistrado de origem que indeferiu o pedido de intimação da testemunha, por oficial de justiça, pois não houve seu comparecimento, mesmo intimada por meio eletrônico. Aduzem que houve negativa à produção de importante prova ao processo, porquanto estão atendidos os requisitos previstos no art. 455, § 4o, do CPC. Dizem ainda ter ocorrido cerceamento de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo “para fins de suspender os efeitos da decisão da não diligência da testemunha Elias, remanescente, uma vez que atendido o art. 455, §1o”. Ao final, requerem: a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da decisão da não diligência da testemunha Elias, remanescente, uma vez que atendido o art. 455, §1o, e ; b) a intimação dos agravados para se manifestar querendo; c) a revisão da decisão agravada, para fins de declarar nula a decisão de negativa de diligência do art. 455, §4o, determinando a sua continuidade, qual seja, a diligência por oficial de Justiça, para a eventual condução coercitiva à sua oitiva, em desdobramento da audiência. Ausente preparo, em razão de serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (Id 66928742, pp. 171-172 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu a redesignação para continuidade da audiência, a fim de que ocorresse a intimação da testemunha ausente por oficial de justiça O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento de diligência para intimação da testemunha agravante através de oficial de justiça para que seja determinada a continuidade da audiência. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação. Em eventual recurso contra decisão de mérito, a apreciação da matéria não será inócua para os agravantes, porque, se acolhida alegação de cerceamento de defesa, a sentença será cassada e o processo retornará à fase de instrução processual. Nesse contexto, não reconheço a possibilidade de mitigação da taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois os agravantes não lograram êxito em se desincumbirem do ônus que lhes cabiam, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia aos agravantes sustentarem as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora